Tribunal: TJMT
Processo: 1016828-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1016828-42.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JULIANE SANTANA DE LIMA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANE SANTANA DE LIMA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO n. 1021520-92.2020.8.11.0041, proposta pelo BANCO BRADESCO S.A, deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.
A agravante solicita os benefícios da gratuidade de justiça, alegando ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais do processo.
Afirma que por não ter disponibilidade de numerários suficiente, declara expressamente que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento de sua família, fazendo prova com a declaração de hipossuficiência anexa.
Quanto a questão de fundo, aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, tendo em vista a ausência de notificação, já que a notificação enviada, o AR retornou negativo, sem a assinatura de nenhuma das partes, não tendo havido tentativa de sua notificação pessoal.
Alega que o agravado não enviou notificação no endereço residencial da Agravante, não proporcionando conhecimento da mora em questão, não esgotando as tentativas de localização do Agravante, no endereço por ele fornecido no contrato de financiamento.
Registra que o mesmo ocorre com o protesto realizado pelo Agravado, sendo realizado no mesmo endereço na negativa 1, não correspondendo ao endereço da Agravante.
Defende, assim, que a Agravante tomou conhecimento espontâneo da presente e deixou claro a ausência de mora, não tendo recebido nenhuma notificação do Agravado e nem do cartório, desconhecendo o protesto efetivado, restando evidente que a instituição financeira não esgotou todos os meios para constituir o Agravante em mora.
Afirma que os requisitos para o deferimento da liminar se faz presente, consubstanciando o fumus bonis iuris na falta de comprovação da notificação extrajudicial do devedor, enquanto o periculum in mora se perfaz na possibilidade de perder o seu veículo,
Requer, assim, a concessão do efeito ativo, cassando a decisão singular, a fim de que o bem seja restituído ao Agravante.
É a síntese.
Decido.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Pois bem.
Quanto ao pleito para a concessão do benefício da justiça gratuita, esclareço que a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve a requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).
Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que “apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.” (Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).
Os precedentes estão em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei).
Já a Súmula 481 do STJ estabelece que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) (destaquei).
Logo, pelos documentos constantes dos autos, verifica-se que a agravante encerrou-se sua atividade de microempreendedor individual em 20/02/2021, conforme se denota do cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ (Id no10310646), do certificado da condição de microempreendedor individual (id no 10310660), além de demonstrar por meio de sua carteira de trabalho (id no 103106454, 10310655, 10310657, 10310659) a inexistência do exercício de qualquer atividade laboral, de modo que não é crível acreditar que possua condições financeiras para arcar com os custos deste recurso, motivo pelo qual defiro o benefício da justiça gratuita à agravante.
No que se refere a medida vindicada, em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
Na exordial o autor requereu a busca e apreensão de 01 (um) veículo, marca PEUGEOT, modelo 208 ACTIVE PACK 1.2 12V, ano 2017/2018, , com o argumento de que o devedor se encontrava inadimplente da parcela vencida n° 05 a 12, estando a primeira vencida em 21/10/2019 e demais subsequentes, totalizando o valor de R$ 11.764,54 (onze mil e setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), atualizado até 22/05/2020, relativo a uma Cédula de Crédito Bancário, sob o no 004.693.615, no valor de R$ 37.791,83 (trinta e sete mil e setecentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos) com pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas.
Para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no contrato.
Com efeito, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (AgInt no AREsp 1125547/RS), daí porque descabe o indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão por falta de constituição do devedor em mora se, como se vê dos autos, o instrumento da notificação extrajudicial foi enviado exatamente para o mesmo endereço indicado no contrato, além da efetivação do protesto do título pelo credor fiduciário.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
No presente caso, o autor/credor instruiu os autos com o instrumento da tentativa de 3 (três) envios de notificações à Agravante, sendo a primeira tentativa para o exato endereço informado pela ré/devedora no instrumento da CCB (id no 102292973) que aparelha a ação, a saber, “Av. Presidente Getulio Vargas, no 1215, Goiabeiras, Cep 78.032.000 - Cuiabá” (cf. cópia da CCB vinculada ao Id. no 32355567dos autos de origem), e consta da cópia do AR vinculado ao Id. n.102292974 , que a notificação não foi entregue por motivo “não existe o número”, o que de modo algum depõe contra a instituição financeira, uma vez que a notificação foi enviada para o endereço indicado e assinado pelo devedor no contrato, não sendo razoável que ele, mesmo inadimplente, se beneficie por não ter sido possível a entrega no endereço indicado.
Ao assinar o “Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária” objeto do litígio, a agravante indicou seu domicílio como sendo aquele localizado na ( “Av. Presidente Getulio Vargas, no 1215, Goiabeiras, Cep 78.032.000 - Cuiabá” - id no 102292973 ), e foi justamente para esse endereço que o Banco/agravado, querendo constituir em mora a agravante, remeteu primeira notificação extrajudicial (cf. Id. n.102292974), satisfazendo, a priori, a exigência do art. 2o, §2°, do Dec.-Lei n° 911/69.
Aliás, é ônus do devedor informar dados válidos e manter atualizados e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.
Para além disso, importante consignar que, quanto a alegação de protesto do título, após a devolução de três notificações extrajudiciais remetidas à Agravante, com ARs devolvidos (ID. 102292974, 1002292975, 102292976), o Agravado realizou o protesto do título, conforme se depreende do Instrumento de Protesto de ID. 102292977, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, já que não logrou êxito em sua notificação pessoal.
Nessa linha, desincumbiu-se, a priori, a instituição financeira dos deveres legais que lhe cabiam, cumprindo regularmente com o preceito inscrito no art. 15 da referida Lei, uma vez que nas três tentativas de localização da agravante, esta não foi encontrada, estando, assim, em local incerto e não sabido.
Sobre o tema colaciona-se aresto do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – A rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado os meios de notificação do devedor. II – A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal” (TJ-MT – AI: 10146947620208110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e a teor da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessário que a notificação extrajudicial seja entregue no endereço do devedor (AgRg no AREsp 656161/MG)” (TJ-MT 10038655220198110006 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2020)
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, deferindo a justiça gratuita à agravante, mas INDEFIRO o pedido antecipatório, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Informe o Juízo de piso do teor desta decisão.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora